Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-48.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000521-48.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Apelante: GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Apelado: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS
Número do Protocolo: 0000521-48.2014.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Conhecimento c/c Perdas e Danos” (Proc. no 0000521-48.2014.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por RICARDO PEDROLLO DE ASSIS, julgou procedente o pedido por entender satisfatoriamente demonstrado que o veículo Chevrolet/Cruze LT zero km adquirido pelo autor apresentou pane “ainda durante o primeiro ano de garantia”, e que, após a substituição da bateria do automóvel, “referida peça apresentou vazamento da solução corrosiva armazenada em seu interior, o que atingiu a parte elétrica, motor e caixa de câmbio”, cujos reparos demoraram 63 dias, muito além do trintídio do art. 18 do CDC; a r. sentença condenou solidariamente as rés/apelantes à restituição do valor pago pelo veículo, bem como ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Ids. no 95687498 e 95689453).
A primeira ré/apelante sustenta que “realizou as intervenções necessárias no veículo objeto da lide de maneira eficiente, dentro de um prazo razoável”, e alega que “o Perito informou que o carro presta para o fim que se destina”, daí porque não se pode “falar em responsabilidade da fabricante por vício de fabricação” (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 6).
Assevera que “não há se falar em incidência do artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque as inconformidades apresentadas durante a realização da perícia são plenamente sanáveis, segundo porque o §3o do artigo mencionado, aduz que somente incidirão as hipóteses previstas no §1o, se a substituição das partes viciadas comprometer a qualidade e/ou característica do produto” (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 7), o que, segundo ela, não é o caso.
No mais, afirma a necessidade de “restituição dos valores pagos de acordo com a Tabela FIPE ou abatimento proporcional do preço”, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, e, alternativamente, sobre o “abatimento do preço e impossibilidade de substituição por um veículo novo”; aduz, por fim, ausência de dano moral indenizável (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 10/15).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, pede que, “ao invés da restituição pelo valor pago com correção monetária desde o desembolso, esta corresponda ao valor de mercado do veículo, utilizando como parâmetro a tabela FIPE, a partir do trânsito em julgado da demanda”, ou então para que seja “determinado o abatimento do preço”, ou, no mínimo, para que seja afastada a condenação à indenização por danos morais ou reduzido o valor indenizatório (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 18/19).
A segunda apelante afirma o desacerto da condenação à restituição de valores, dizendo que “não houve nenhuma constatação de vício ou defeito mecânico no veículo, mas sim que houve um desgaste da bateria, e quando substituída, a nova apresentou defeitos, tendo a assistência técnica prestado o devido suporte”, e que “o Laudo Pericial comprovou que o veículo não é imprestável ou impróprio para o fim a que se destina, sendo apenas necessário a realização de troca de peças”; afirma, ainda, ausência do dever de indenizar, seja pela “inexistência de falha na prestação de serviços” ou pela falta de demonstração do dano moral indenizável (cf. Id. no 95689460 - pág. 4/6).
Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 95689460 - pág. 12).
Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais destacando que “o próprio perito nomeado pelo Juízo relatou a gravidade da situação e o risco de uso desse automóvel (...), pois os danos são irreversíveis e permanentes podendo ocasionar um acidente fatal em razão de pane elétrica, visto que o automóvel tem seu controle e segurança exercidos de forma eletrônica, podendo até mesmo ser acometido de travamento, ausência de freios e desligamento súbito, independente da velocidade”; no mais, reafirma a ocorrência do ato ilícito e a existência do dano moral e pede desprovimento do apelo (cf. Id. no 95689464).
Na petição vinculada ao Id. no 101628450, apresentada somente após os autos aportarem a esta Corte de Justiça, o autor/apelado sustenta que, ao recorrer, as apelantes o deixaram “à margem da precariedade, servindo-se de um automóvel precário, de alto risco de utilização, bem como, risco a própria integridade física do consumidor recorrido”, e que, “tendo pleno conhecimento dos defeitos apresentados, (as recorrentes) não podem impor ao recorrido (consumidor) o ônus da demora da tramitação processual ou do risco do negócio, conforme previsão do art. 18, §1° e §3° do CDC” (cf. Id. no101628450 – pág. 2/5).
Assim, pediu “o deferimento da tutela de evidência (...), determinando o recolhimento imediato do veículo objeto da lide pelas recorrentes, bem como, seja o valor da nota fiscal juntada na inicial – valor de aquisição do bem – devidamente corrigido e depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias, seguida a transferência bancária ao recorrido, possibilitando assim a substituição por outro veículo que atenda suas necessidades”, ou, não sendo esse o entendimento, pediu que as rés/apelantes fossem compelidas à “disponibilização de outro veículo similar ao objeto da lide, visto o alto risco de utilização do automóvel objeto da lide, conforme laudo pericial elaborado pelo perito designado pelo Juízo a quo, até que se aguarde o julgamento dos recursos interpostos pelas empresas” (cf. Id. no101628450 – pág. 5/6).
É o breve relatório.
Apesar de pedir concessão da tutela de evidência com fundamento no art. 311, I e IV, do CPC, o autor/apelado pretende, na realidade, o cumprimento provisório da sentença.
Ocorre que o art. 1.012 do CPC diz claramente que “a apelação terá efeito suspensivo” e, nos termos do §1o do mesmo dispositivo, “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que (I) homologa divisão ou demarcação de terras; (II) condena a pagar alimentos; (III) extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (IV) julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; (V) confirma, concede ou revoga tutela provisória; (VI) decreta a interdição”.
O caso, porém, não envolve nenhuma dessas hipóteses, pois o pedido de antecipação da tutela formulado durante a tramitação processual em Primeiro Grau foi indeferido (cf. Id. no 95687477 - pág. 94/95).
Trata-se, portanto, de hipótese em que o apelo tem efeito suspensivo “ex vi legis”, e, assim, inviável a concessão de tutela antecipatória, seja ela de evidência ou de urgência, para autorizar o cumprimento provisório da sentença recorrida.
Anote-se, ainda, que, como a norma processual é de que “a apelação terá efeito suspensivo”, o art. 1.012, §4o, do CPC, somente autoriza o relator do apelo a suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, sendo-lhe, porém, vedada a ratificação sumária da conclusão sentencial para repelir o efeito suspensivo “ope legis” do apelo, pois não lhe é dado exercer uma espécie “sui generis” de juízo negativo sobre relevância da fundamentação recursal.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido.
Intimem-se e, após, à imediata conclusão para julgamento dos recursos.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator